Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. BINÔMIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

I - Tratando-se de filho menores, o dever de sustento incumbe aos genitores, que devem prover-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, todos os meios necessários a sua mantença e sobrevivência.

II - No que se refere à fixação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade da alimentante, cumprindo salientar que a pessoa obrigada a prestar alimentos deve fazê-lo sem sacrificar a própria subsistência.

III - A necessidade do alimentando, ainda menor, é presumida, sendo que ambos os genitores devem contribuir para a sua manutenção.

IV - O recorrente não demonstrou a real capacidade contributiva do genitor, tampouco que a verba alimentícia fixada no patamar impugnado implica em risco à subsistência, a justificar, ao menos provisoriamente, a redução do valor arbitrado. Ademais, em juízo de cognição exauriente, o alimentante poderá comprovar a sua real capacidade financeira. Dessa forma, o montante arbitrado para os alimentos provisórios deve ser mantido.

V - Negou-se provimento ao recurso.